Tribunal: TJSP
Processo: 1006098-33.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente de trânsito – Colisão traseira – Responsabilidade do réu que deriva das disposições dos arts. 28 e 29 do CTB – Presunção de culpa do motorista que colide com a parte posterior do que o precede, que freou para evitar atingir outro automóvel que, à sua frente, efetuou manobra proibida de conversão à esquerda – Indenização por danos materiais que comporta

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Acidente de trânsito – Colisão traseira – Responsabilidade do réu que deriva das disposições dos arts. 28 e 29 do CTB – Presunção de culpa do motorista que colide com a parte posterior do que o precede, que freou para evitar atingir outro automóvel que, à sua frente, efetuou manobra proibida de conversão à esquerda – Indenização por danos materiais que comporta redução, adotado o menor dos três orçamentos apresentados – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006098-33.2017.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
CHARLES ZANINI PINHEIRO, é apelado JOÃO ALVES PACHECO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006098-33.2017.8.26.0084 -Voto no 14.784
2
VOTO No 14.784
Apelação Cível no 1006098-33.2017.8.26.0084
Comarca de Campinas / 5a Vara Cível do Fórum Regional de Vila
Mimosa
Apelante: Charles Zanini Pinheiro
Apelados: João Alves Pacheco e Ivan Celestino
RESPONSABILIDADE CIVIL
Acidente
de
trânsito

Colisão
traseira

Responsabilidade do réu que deriva das
disposições dos arts. 28 e 29 do CTB
Presunção de culpa do motorista que
colide com a parte posterior do que o
precede, que freou para evitar atingir outro
automóvel que, à sua frente, efetuou
manobra
proibida
de
conversão
à
esquerda
Indenização por danos
materiais que comporta redução, adotado
o
menor
dos
três

orçamentos
apresentados
Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fl. 140/3, declarada a fl. 183, que acolheu
parcialmente ação indenizatória proposta por João Alves
Pacheco contra Ivan Celestino e Charles Zanini Pinheiro,
condenando os réus em R$ 21.337,56, atualizados desde o
desembolso, com juros a contar da citação e julgou improcedente
reconvenção. Determinou divisão para as custas processuais e
fixou a honorária profissional em 10% do valor da condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006098-33.2017.8.26.0084 -Voto no 14.784
3
para as partes, observada a gratuidade processual.
Somente Charles Zanini Pinheiro apela para
reforma do julgado. Sustenta que, assim como ele, o autor atribui
a responsabilidade pelo acidente ao réu Ivan Celestino, que
possui seguro com a Bradesco, e é por isso que quer o
chamamento ao processo ou denunciação da lide. Aduz que,
além de não apresentar defesa, Ivan expressamente confessou
ter sido o causador do acidente, não havendo qualquer
concorrência sua para a sua ocorrência. Subsidiariamente,
pretende que eventual condenação deva ser limitada ao do
menor dos três orçamentos apresentados com a inicial.
Recurso tempestivo, isento de preparo e
contrariado pelo autor.
Este o relatório, adotado, no mais, o da
sentença.
O recurso comporta parcial provimento.
Narrava a petição inicial a ocorrência de
acidente de trânsito ocorrido em 4.9.2017, por volta das 19h30m,
quando o veículo Fiat Palio, placas DBY8047, de propriedade do
autor, conduzido por seu filho Wagner Fernandes Pacheco,
transitava pela avenida Rui Rodrigues, sentido bairro-centro,
quando na altura do número 4760, o veículo GM Cobalt, de
placas FIQ8667, conduzido pelo 1o Réu, efetuou uma conversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006098-33.2017.8.26.0084 -Voto no 14.784
4
proibida à esquerda, parando com a parte traseira sobre a faixa
de rolamento em que transitava. O motorista do Pálio, teve então
a sua parte traseira atingida pelo veículo Fiat Stylo, placas
DKY4290, do 2o Réu, projetando o Palio de encontro ao Cobalt.
Em contestação o 2o réu, atribuindo a responsabilidade pelo acidente ao 1o, reconhecida
expressamente, requereu o chamamento ao processo ou
denunciação à lide da seguradora, com quem ele mantinha
contrato de responsabilidade civil e formulou pedido reconvencional.
Já o Réu Ivan Celestino, mesmo citado, não
apresentou defesa.
Ação foi parcialmente acolhida por entender o
MM Juiz “a quo” que:
As partes divergem sobre a culpa e a
consequente responsabilidade civil pelo evento danoso, sendo
que cabia ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de
seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006098-33.2017.8.26.0084 -Voto no 14.784
5
Civil.
Neste sentido, tanto o autor, quanto o requerido
Charles, afirmaram que o acidente ocorreu em razão da manobra
imprudente efetuada pelo requerido Ivan. Sobre isso, há nos
autos, confissão do referido requerido quanto a manobra
imprudente (fls.30), que, ademais, foi regularmente citado e não
apresentou qualquer resposta, verifica-se, portanto, a presença
dos efeitos da revelia quanto à matéria de fato, uma vez que se
presumem como verdadeiros aqueles narrados na inicial.
Entretanto, mesmo diante da confissão do
requerido Ivan, quanto a manobra imprudente, não deve o
requerido Charles ser eximido da responsabilidade de arcar com
os prejuízos experimentados pelo autor. Isto porque, a colisão do
veículo do autor com o veículo do requerido Ivan só aconteceu
em razão da colisão traseira do veículo do requerido Charles com
o veículo do autor.
Neste diapasão, importa asseverar que a
situação fática relatada enseja, per si, a culpa presumida do réu
Charles. Corroborando com este entendimento, convêm registrar
que a jurisprudência têm estabelecido algumas presunções de
culpa, dentre as quais a do motorista que colide contra a traseira
do que lhe vai à frente ou aquele invade a contramão de direção.
Tal situação se justifica em razão da previsão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006098-33.2017.8.26.0084 -Voto no 14.784
6
Código de Trânsito Brasileiro, de que o condutor deverá guardar
distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais
veículos, bem como em relação ao bordo da pista (art. 29, inc. II).
Assim, tivesse o requerido Charles respeitado a
distância de segurança prevista pelo Código de Trânsito
Brasileiro, a colisão não teria ocorrido.
No entanto, cumpre ressaltar, que diante da
confissão de culpa do requerido Ivan, aliada a sua revelia, este
também deverá responder pelos prejuízos causados.
O autor comprovou o dano material sofrido,
juntando aos autos o orçamento adotado e as respectivas notas
fiscais dos serviços realizados no veículo albaroado (fls. 16),
totalizando a quantia de R$ 21.067,56, bem como recibo dos
gastos em relação ao guincho (fls. 35/37), no montante de R$
270,00.
Melhor sorte não assiste ao autor em relação ao
pedido de condenação do requerido ao ressarcimento dos
valores já pagos a título de honorários advocatícios contratuais.
Neste sentido, cumpre salientar que, independente de quem deu
causa à ação a demanda, não é cabível pedido de indenização
por dano material em relação aos honorários contratuais.
Com efeito, a remuneração do advogado pode
ter duas origens, a que decorre do contrato de prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006098-33.2017.8.26.0084 -Voto no 14.784
7
serviços celebrado entre o advogado e quem o contratou,
honorários contratuais, que devem ser pagos pela pessoa que
contratou o serviço, e a que decorre da vitória na ação,
honorários sucumbenciais, que devem ser pagos por quem
perdeu a causa, ou seja, o sucumbente na demanda, conforme
art. 85 do Código de Processo Civil.
Os dois tipos de honorários não se confundem
e, em geral, não se compensam, vez que têm origem em
situações fáticas distintas.
Portanto, se o advogado presta serviços em
razão do contrato celebrado com o cliente, quem está obrigado a
pagar a remuneração é o cliente que contratou, não sendo
possível transferir essa obrigação a um terceiro estranho ao
contrato. Admitir hipótese contrária seria admitir a possibilidade
de autorizar duas pessoas a celebrar contrato estabelecendo
obrigações a serem cumpridas por terceiros que não participaram
do ajuste, atentando, desta forma, contra o princípio da
vinculação contratual.
Ademais,
tem-se
que
a
contratação
de
advogado decorre da relação de confiança estabelecida entre o
profissional e o cliente, assim, o valor dos serviços decorre da
negociação entre as partes.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006098-33.2017.8.26.0084 -Voto no 14.784
8
"Além do mais, a contratação de advogado
particular para a propositura da demanda judicial foi ato voluntário
do apelante que, como dito nas razões do recurso, preferiu a
escolha de um profissional de sua confiança. O valor pago pelos
serviços prestados surgiu, certamente, de negociação entre o
apelante e seus respectivos patronos, sem qualquer participação
ao apelado. Dessa observação já se pode deduzir o quão alheio
é o fato apelado. A relação contratual existente para o pagamento
de honorários advocatícios é extra autos e ocorreu
exclusivamente entre o apelante e o procurador contratado por
ele. Com efeito, o apelado é terceiro nessa relação contratual e
não pode, em razão disso, ser compelida a pagar verbas que não
pactuou, não advindas de honorários sucumbenciais. (Processo
Apelação Cível 1.0105.13.039968-3/001, Relator Des. Tiago
Pinto, 15o Câmara Cível, Data de julgamento: 14/12/2017, Data
da publicação da súmula: 26/01/2018)."
Também não deve ser acolhido o pedido de
indenização por danos morais, dado que não é possível a
caracterização de dano moral “in re ipsa” nos casos de acidentes
automobilísticos sem vítimas, sendo necessário comprovar
circunstâncias
que
demonstrem
o
efetivo
prejuízo
extrapatrimonial, o que não ocorreu no presente feito.
Ademais, pelas razões acimas expostas, o
pedido de ressarcimento do réu Charles, deve, por óbvio, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006098-33.2017.8.26.0084 -Voto no 14.784
9
julgado improcedente.
Pois bem.
Somente no que se refere ao valor arbitrado
pela indenização pelos danos materiais, comporta alteração a
decisão.
A questão relativa ao chamamento ao processo
ou denunciação da lide da Bradesco Seguros, com quem o
corréu Ivan Celestino tinha contrato de seguro de
responsabilidade civil, se encontra preclusa, uma vez que da
decisão de indeferimento (fl. 136), não se tem notícia de recurso
apropriado. Ademais, não tem o recorrente legitimidade para a
denunciação de seguradora com a qual não contratou.
No
mérito
nada
a
reparar
quanto
à
responsabilidade do apelante, uma vez que, como visto, não
dirigia com a atenção indispensável à segurança do trânsito.
O fato do réu Ivan efetuar conversão proibida à
esquerda, não afasta a presunção de sua culpa por abalroar o
apelante a parte posterior do veículo do autor, que o precedia,
uma vez que este último conseguiu imobilizar seu veículo antes
de atingir o de Ivan, só o fazendo após ter seu veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006098-33.2017.8.26.0084 -Voto no 14.784
10
arremessado ao seu encontro.
Por outro lado, deve-se acolher o reclamo do
apelante quanto ao valor arbitrado de indenização, uma vez que
não se observou o menor orçamento apresentado (fl. 15).
Aliás, o autor só apresentou orçamentos e nem
havia ainda realizado os serviços de reparos.
Assim, fica reduzida a indenização arbitrada,
pelos danos materiais, ao valor de 8.300,00, mais R$270,00 de
guincho, totalizando R$8.570,00 atualizados desde a data do
orçamento (fl. 15), com juros contados da data do acidente, por
se tratar de responsabilidade extracontratual.
Fica acrescida à condenação do autor, em verba
honorária, mais 10% do valor agora extirpado da sentença e
elevados os arbitrados a seu favor para a 12% do valor da
condenação. Por estas razões, meu voto dá parcial
provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1006098-33.2017.8.26.0084 -Voto no 14.784
11
Assinado eletronicamente